Tribunal: CARF
Processo: 10580.721615/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721615/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.671 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FELIPE PHILETO, ERNESTO BATISTA & JORGE SALOMÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância cabe recurso voluntário, total
ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-69.207, da 6a Turma da
DRJ/POA que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional (fl.43),
face à existência de débitos, sem a exigibilidade suspensa.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI), onde,
em síntese, alega que solicitou “pedido de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União" em 28/01/2015, protocolado no processo no 10010.028587/0115-04. Entende que todas
as pendências foram sanadas dentro do prazo legal para ingresso no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721615/2015-38
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721615/2015-38

A DRJ, em julgamento, ocorrido em 19 de março de 2019, proferiu a seguinte
decisão:
Acórdão 10-69.207 - 6a Turma da DRJ/POA
Sessão de 26 de maio de 2020
Processo 10580.721615/2015-38
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito com
a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não regularizado no prazo
legal.
Cientificada em 02/12/2020 (fl.55), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 05/01/2021 (fl.27).
Em seu RV, a recorrente afirma que houve um erro de preenchimento de DARF e
efetuou um pedido de regularização dos DARF dentro do prazo legal, para ter o seu pedido
deferido. Segue o histórico:
a) Em 2014 efetuou-se o pagamento da exação com um equívoco na
preenchimento do DARF;
b) Em 2015 ingressou-se com pedido de regularização da supramencionada
pendência;
c) Em 2015, após formulado o pleito de regularização da pendência, ingressou-
se (dentro do prazo e com o tributo pago), com pedido de adesão ao SIMPLES;
d) Em 2016 efetuou-se novo pagamento da mesma exação já inscrita em dívida
inscrição número 5061400471-09, para evitar entraves na adesão ao SIMPLES deste
mesmo ano;
e) Em 2020, esta Receita profere o acórdão 10-69207, através da 6 Turma
DRJ/POA e nega a adesão ao SIMPLES com base em fundamento, data vênia,
equivocado, conforme explicado.
Por fim, requer provimento de seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo posto que apresentado mais que 30 dias da
ciência da decisão da DRJ. O prazo final seria em 04/01/2021.
Dispõe o art. 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Já o inciso II, ao art. 42, do mesmo diploma legal dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.671 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721615/2015-38

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Desta forma não conheço do Recurso Voluntário, mantida a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Original